Tribunal: TJMT
Processo: 1041572-62.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041572-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Honorários Advocatícios, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (AGRAVANTE), ERNANI EVANDRO KLASENER - CPF: 274.878.651-34 (AGRAVADO), BENJAMIN KLASENER - CPF: 029.667.940-20 (AGRAVADO), FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO - CPF: 962.208.211-49 (ADVOGADO), BENJAMIN KLASENER - CPF: 029.667.940-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS DO ADVOGADO DO EXECUTADO. ART. 22, § 4º, DA LEI Nº 8.906/1994. CONTRATO VINCULADO A INVENTÁRIO E DEMANDAS CONEXAS. INEXISTÊNCIA DE VALOR LÍQUIDO NOS AUTOS EXECUTIVOS. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de reserva de honorários contratuais formulado pelo advogado do executado e do espólio de sua falecida esposa, relativamente ao produto da arrematação de imóvel penhorado.

O agravante sustenta ter juntado contrato de honorários prevendo o percentual de 25% sobre a meação do executado e 25% sobre o acervo patrimonial inventariado,
requerendo a reserva nos próprios autos, com fundamento no art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/1994.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a reserva, nos autos da execução, de honorários contratuais pactuados em contrato que tem por objeto principal a atuação em inventário e, de forma ampla, em demandas conexas, sem definição de valor líquido exigível no processo executivo.

III. Razões de decidir

O art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/1994 autoriza a dedução direta dos honorários contratuais do montante a ser recebido pelo constituinte, desde que o contrato esteja vinculado à atuação do advogado no próprio feito e haja quantia certa a ser levantada.

No caso, o contrato indica atuação principal no inventário, com previsão genérica de atuação em processos conexos, não se restringindo à execução em curso. Além disso, os honorários foram fixados em percentual sobre quinhão hereditário e acervo patrimonial, sem liquidez apurável nos autos executivos.

A ausência de correlação direta entre o crédito exequendo e a base de cálculo contratual, bem como a inexistência de valor certo e exigível, impedem a reserva automática pretendida, impondo-se a apuração e cobrança em ação própria.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:
“1. A reserva de honorários contratuais prevista no art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/1994 pressupõe vínculo direto entre o contrato e a atuação no
processo em que se pretende a dedução, bem como a existência de quantia líquida a ser levantada pelo cliente. 2. Inexistindo definição de valor certo e tratando-se de contrato vinculado a inventário e demandas conexas, a cobrança deve ocorrer em ação própria.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 4º; CPC,
arts
. 783 e 797.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1041572-62.2025.8.11.0000 de decisãoda 1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de reserva de valor para pagamento de honorários do advogado do devedor.

O agravante alega que a execução foi proposta pelo agravado em face de Benjamin
Klasener
, e ele (agravante) é advogado do devedor e do espólio de Nilva (terceiro interessado).

Aduz que a propriedade rural penhorada, pertence ao Benjamin e
a
Nilva
Klasener
(falecida), único imóvel do casal.

Diz que
juntou CONTRATO DE HONORÁRIOS firmado com BENJAMIN KLASENER (25% sobre sua meação) e ESPÓLIO DE NILVA KLASENER (25% sobre o acervo patrimonial inventariado no INVENTÁRIO nº 1000750-33.2019.8.11.0035, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Alto Garças-MT) (ID212156897 (origem), em anexo, e requereu a reserva dos honorários contratuais diretamente nos autos, como determinada o artigo 22, § 4º, do Estatuto da OAB
.

Assegura que o exequente não se opôs a esse pedido de reserva.

Pontua que a não concessão do seu pleito está fundamentada no sentido de que ele (agravante) deveria procurar a via executória, ou seja, “executar o contrato”.

Sustenta que o artigo 22, § 4º, do Estatuto da OAB determina que
o advogado poderá requerer, nos autos do processo,
que o juiz determine a reserva dos honorários contratados, juntando o respectivo contrato
.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id.
330700893
).

Na contraminuta
, o agravado
pugna pelo não provimento
do recurso. Argumenta que seu crédito tem preferência legal (garantia real/hipoteca) e que a reserva de honorários do advogado da parte executada só pode ocorrer sobre eventual saldo remanescente (sobra), após a satisfação da execução
(
Id.
337576859
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de reserva de honorários advocatícios contratuais em favor do patrono do executado
e da sua falecida esposa (terceira interessada)
, a serem descontados do produto da arrematação de imóvel penhorado, em detrimento ou concorrência com o crédito do exequente, que goza de garantia real (hipoteca).

Ele foi contratado p
or Benjamin
Klasener
e Espólio de Nilva
Klasener
para
atuar no “
processo de inventário n° 1000750-33.2019.8.11.0035, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Alto Garças-MT, bem como em demais processos relacionados ou conexos que envolvam os CONTRATANTES
” (Cláusula
1ª do ajuste - I
d.
330413382
):

E os honorários foram estabelecidos da seguinte forma na Cláusula 2:

CLÁUSULA 2º- HONORÁRIOS: Pela prestação dos serviços profissionais objeto deste contrato, os CONTRATANTES pagarão ao CONTRATAD0, o valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) incidente sobre o quinhão hereditário/meação que vier a receber o CONTRATANTE BENJAMIN no que se refere ao contratante BENJAMIN, e 25% do acervo patrimonial a ser inventariado no que se refere ao CONTRATANTE ESPÓLIO DE NILVA, no término do inventário ou cessação dos
servicos
(rescisão, morte do CONTRATADO ou CONTRATANTE).

O
art. 22, §4º,
do EOAB es
tabelece que “
Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou
”.

Desse modo,
é possível extrair o valor contratado do montante principal que será recebido pelo cliente
nos próprios autos em que o advogado atuou.

Ocorre que neste caso, os honorários dos quais o agravante pretende a reserva não são referentes
a esta demanda exclusivamente
, pois foi contratado para atuar
especificamente
no inventário e,
de forma secundária, em
outras
demandas conexas
(situação destes autos).

Além disso,
não

há
previsão de valor certo, de modo que
a liquidação e cobrança
deve ser feit
a
em autos próprios.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026